Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo que não tenha sido declarada a inexistência da dívida, mantida apenas como obrigação natural, o reconhecimento da prescrição implica na impossibilidade de se exercer a pretensão de cobrança do débito, pelas vias judicial ou extrajudicial.

2. Verificado que não houve condenação pecuniária e que o valor atribuído à causa é ínfimo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.